Tribunal: TJBA
Processo: 8050299-24.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050299-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TELMA ESQUIVEL DE ATHAYDE E CUNHA Advogado(s): GABRIEL LIMA SA TELES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012 (VPNI) E À VERBA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. SUPRIMENTO PARCIAL DE OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que, em mandado de segurança, reconheceu o direito líquido e certo de professora aposentada à adequação de seus proventos ao Piso Nacional do Magistério, tomando como base o vencimento básico, e não a remuneração global, com pagamento das diferenças devidas a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a aplicação da Lei Estadual nº 12.578/2012 e a inclusão da VPNI no conceito de vencimento para fins de piso nacional; (ii) examinar se houve omissão quanto à verba “Enquad. Dec. Judicial” e sua repercussão no resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito. O acórdão embargado já enfrentou a questão da VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, consignando expressamente que o piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico e não sobre a remuneração global, em consonância com a ADI 4.167/DF do STF. A alegação de que a VPNI deve integrar o vencimento básico revela tentativa de rediscutir o mérito, não configurando omissão. Constatou-se omissão quanto à verba “Enquad. Dec. Judicial”, de natureza vencimental. Todavia, ainda que somada ao subsídio da impetrante, o valor permanece inferior ao piso nacional vigente (R$ 4.420,55, conforme Portaria MEC nº 17/2023), não alterando o resultado do julgamento. A ausência de manifesta intenção protelatória afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: O piso nacional do magistério incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global do servidor. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), ainda que instituída por lei estadual, não integra o conceito de vencimento básico para fins de aferição do piso nacional. A verba “Enquad. Dec. Judicial”, embora possua natureza vencimental, não altera a constatação de que a remuneração da impetrante está aquém do piso nacional, mantendo-se o direito ao reajuste. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei Estadual/BA nº 12.578/2012; Portaria MEC nº 17/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJBA, ADI nº 0306642-81.2012.805.0000, Tribunal Pleno, j. 25.10.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão proferido no Mandado de Segurança Cível nº 8050299-24.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada TELMA ESQUIVEL DE ATHAYDE E CUNHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a omissão apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos ao Acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora